Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728839-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA DE MELO COSTA IMPETRADO: SEEDF REPRESENTANTE LEGAL: PGDF PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juliana de Melo Costa contra ato coator atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O mandado de segurança foi distribuído a esta Relatoria no dia 12/7/2024, às 16h26. Na mesma data, às 21h4, a impetrante requereu a apreciação do pedido liminar no Plantão Judicial. Em decisão ao ID 61510225, o eminente Des. Teófilo Caetano, em Plantão Judicial, indeferiu o pedido liminar. Ao ID 61517106, a impetrante comunica a interposição do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, distribuído à 8a Turma Cível, contra a decisão proferida em Plantão Judicial. Ao ID 61518941, nos autos deste mandado de segurança, o eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa proferiu o seguinte despacho: A impetrante comunica, na oportunidade, a interposição de agravo de instrumento em face da decisão monocrática proferida pelo plantonista semanal da 2a instância, eminente Desembargador Teófilo Caetano. Nada a prover, por ora. Aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves. Consultando os autos do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, verifica-se que o eminente Des. Mário-Zam Belmiro, em Plantão Judicial, anotou observar, “em análise superficial e rápida, típica dessa seara excepcionalíssima do plantão judicial, óbice ao cabimento do recurso em questão, notadamente porque a decisão impugnada não foi proferida por juízo de primeira instância. Todavia, a apreciação dessa particularidade se dará no momento oportuno pela eminente Relatora originária deste agravo de instrumento”. Acrescentou que, “já prestada a jurisdição em plantão, a apreciação da tutela de urgência requerida encontra óbice no referido Ato Regimental e na Portaria que rege o Plantão Judicial”. Na sequência, nos autos do agravo de instrumento n. 0728955-91.2024.8.07.0000, a impetrante/agravante requereu “o cancelamento da distribuição ou o arquivamento do presente recurso sem julgamento de mérito”. Em decisão ao ID 61507815, foi ratificada a decisão que, em Plantão Judicial, indeferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial se alinham ao entendimento desta Relatoria. Em petição ao ID 62389390, a impetrante requer a desistência da ação mandamental, com subsequente extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 2. Conforme precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 530/STF, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. A propósito, destaca-se a ementa do julgado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Conquanto julgado o RE 669367 sob a égide do CPC/73, o entendimento persiste sob a ótica do CPC/2015, consoante recente julgado da Excelsa Corte: EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 530. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, reiterada em sede de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento...” (Tese 530). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1357590 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança e, por conseguinte, julgo extingo o processo com suporte no art. 485, VIII, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora